Tribunal: TJSP
Processo: 1009222-19.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÕES – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2012 e 2013 – Relação ex locato que não interfere no fato gerador nem na responsabilidade tributária – Matéria estranha aos limites da lide que deve ser resolvida em ação própria – Imóvel adjudicado – Responsabilidade do novo proprietário pelos débitos anteriores à transmissão – Sentença reformada – CTN, arts. 130 e 131, inc. I

Ementa:
APELAÇÕES – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2012 e 2013 – Relação ex locato que não interfere no fato gerador nem na responsabilidade tributária – Matéria estranha aos limites da lide que deve ser resolvida em ação própria – Imóvel adjudicado – Responsabilidade do novo proprietário pelos débitos anteriores à transmissão – Sentença reformada – CTN, arts. 130 e 131, inc. I – Recurso da Municipalidade provido, com inversão da sucumbência, prejudicado o recurso dos embargantes.